Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714241-26.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO MAGNO DA SILVA, CLAYTON ANDERSON DA SILVA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por CLAYTON ANDERSON DA SILVA e PAULO MAGNO DA SILVA formulado no ID 76048727, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID 76004654. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007